Tribunal: TJDFT
Processo: 0753650-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0753650-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENA FERREIRA TORRES AGRAVADO: BANCO BMG SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA HELENA FERREIRA TÔRRES contra decisão ID 178967683, autos de origem, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Todavia, proferida sentença ID 193579128, autos de origem, em que foi julgado improcedente o pedido da parte autora, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 9 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora